Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016149-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Oitiva]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (AGRAVANTE), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – AGRAVANTE REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO EM PARTE E DESPROVIDO.

A realização da Audiência por Videoconferência é normatizada, utilizada há mais de 1 (um) ano, e a alegação de que há possibilidade de ocorrência de problemas técnicos, estes também podem ocorrer na modalidade presencial, e não passa de conjecturas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021